Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-14.2016.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000117-14.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), STAF SISTEMAS LTDA - EPP - CNPJ: 07.941.056/0001-90 (APELADO), DIEGO BALTUILHE DOS SANTOS - CPF: 009.589.831-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), LUCIANO KENZO KOMIYAMA - CPF: 007.453.701-60 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MEIRA LIMA - CPF: 991.406.591-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO UNILATERAL PELA FAZENDA PÚBLICA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARTIGO 79, § 2o, DA LEI No 8.666/1993 – LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE REPARAÇÃO – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA – ARBITRAMENTO APÓS LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Reconhecimento da nulidade do Termo de Rescisão por ausência de notificação ou prévio processo administrativo.

2.

“
Na hipótese de rescisão por interesse público (art. 78, XII, da Lei n. 8.666/93), deve haver oportunidade de manifestação ao contratado, motivação e caracterização do interesse público, bem como a apuração de perdas e danos - se for do interesse do contratado
” (STJ, RMS n. 48.972/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/6/2016; RMS 43.300/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.10.2013)

3.

Nos termos do artigo 79, § 2o, da Lei n. 8.666/1993, “
quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

4.

Alteração do lapso temporal a fim de adequar, entre outros, ao nexo de causalidade.

5.

Sendo ilíquida a sentença, os honorários advocatícios serão arbitrados após a fase de liquidação (art. 85, § 4o, II, CPC).

6.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível/Reexame Necessário, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Perdas e Danos,
proposta por STAF SISTEMA LTDA– EPP,

julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Termo de Rescisão de Contrato no 079/2019, realizada unilateralmente pelo Apelante, bem como para reconhecer o direito de pedido indenizatório por perdas e danos.

Em suas razões, em síntese, pugna pela reforma da sentença no que diz respeito à reparação de danos,
“com o consequente julgamento pela improcedência do pedido de danos a serem arbitrados em liquidação, bem como pela consideração apenas do valor de um mês de contrato para fins de se aplicar percentual de honorários advocatícios”
(ID 42037701).

Tempestividade certificada no ID 42037702.

Parte isenta de preparo.

A apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme atesta certidão no ID 42037704.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no ID 100510462, declina da manifestação por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado, o apelo cinge-se na condenação do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA a arcar com as perdas e danos sofridos pela empresa Apelada, bem como suportar os honorários sucumbenciais de 10% do valor contratual, em virtude do reconhecimento da nulidade do Termo de Rescisão de Contrato n. 079/2019, pelo qual o ente público rescindiu unilateralmente o contrato emergencial firmado entre as partes.

Requer a reforma da parcial da sentença no que diz respeito à condenação da reparação dos dados causados.

Pois bem. Na origem, discute-se o contrato administrativo firmado em caráter emergencial (dispensa de licitação) entre a empresa
Staf Sistema e o Município de Alta Floresta
, para prestação de serviços de licença de uso de sistemas de gestão pública, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, entre 07/07/2016 a 03/01/2017, pelo valor
mensal de R$ 29.219,89 (vinte e nove mil e duzentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), perfazendo o valor total (seis meses) de R$ 175.319,34 (cento e setenta e cinco mil e trezentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos) (ID 42034982).

Ocorre que, no dia 22/08/2016, o Município rescindiu unilateralmente a avença sem prévia notificação ou processo administrativo, tomando como motivo suposta rescisão amigável (art. 79, II, Lei n. 8.666/93), quando da verdade pretendeu utilizar-se do art. 79, I, da Lei n. 8.666/93.

Tem-se como núcleo-central o vício quanto à motivação do ato administrativo e, ainda, ausência do devido processo a assegurar o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 78, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93.

Inclusive o fato se extrai da própria narrativa trazida pelo Município nas razões de seu apelo –
“(...)
considerando que houve nova rescisão unilateral, agora em respeito ao contraditório e ampla defesa

(...)” –
(ID 42037701),

bem como no reconhecimento, em sede de contestação, do desacerto em tomar a rescisão como amigável quando, na realidade, pretendia fazer uso da prerrogativa do art. 79, II da Lei n. 8.666/93 (ID 42037499 – pág. 3).

A sentença considerou o fato como ponto incontrovertido:

“A partir destas premissas teóricas e normativas, é evidente que o ato administrativo vergastado,
a rescisão do contrato com alicerce em composição amigável, sem prévio contraditório e ampla defesa, é plenamente
nulo
perante o ordenamento jurídico. Pelo acervo probatório,
é indene de dúvidas que o motivo declarado no ato de rescisão não condiz com a realidade, uma vez que é fato incontroverso nos autos que a rescisão não teve o aceite da parte requerente,
que, inclusive, invocou a tutela estatal para expressar sua discordância e ter reparados eventuais prejuízos. O motivo declarado, portanto, vincula a administração pública, e, como previamente assentado, vicia o plano da validade do ato quando não respeitado.”
(grifei)

Sendo incontroversa a rescisão e que, à vista das razões do apelo, sequer há insurgência recursal, deve ser reconhecida a nulidade do ato em descompasso com o regramento aplicável, cujos fundamentos do juízo sentenciante passam a integrar o presente:

“(...)

Pelo acervo probatório, é indene de dúvidas que o motivo declarado no ato de rescisão não condiz com a realidade, uma vez que é fato incontroverso nos autos que a rescisão não teve o aceite da parte requerente, que, inclusive, invocou a tutela estatal para expressar sua discordância e ter reparados eventuais prejuízos.

O motivo declarado, portanto, vincula a administração pública, e, como previamente assentado, vicia o plano da validade do ato quando não respeitado.

Além disso, a nulidade do ato pode ser declarada por outro motivo, a inobservância da regra contida no parágrafo único, do art. 78, da Lei n. 8.666/93, a qual pode ser verificada a partir do processo administrativo trazido pelo Município em anexo à sua contestação. Não há naqueles fólios qualquer ato que demonstre ter sido estabelecido o contraditório e a ampla defesa quanto à rescisão.

Destaco que a prerrogativa de rescisão unilateral não desobriga a administração de previamente oportunizar a manifestação do outro contratante, como expressamente previsto no dispositivo normativo acima citado.

(...)”

Nesse sentido:

“5. A rescisão unilateral do contrato administrativo com base no interesse público é prevista no art. 78, XII, da Lei 8.666/93, a qual não exime, todavia, a Administração Pública de devidamente a motivar, com a oitiva prévia do contratado; não é possível embasar a abrupta rescisão de contrato sob o pálio apenas de que seria precário.

6. 'Na hipótese de rescisão por interesse público (art. 78, XII, da Lei n. 8.666/93), deve haver oportunidade de manifestação ao contratado, motivação e caracterização do interesse público, bem como a apuração de perdas e danos - se for do interesse do contratado'. (RMS 43.300/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.10.2013.). No mesmo sentido: RMS 27.759/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.9.2010.

(...)” (STJ, RMS n. 48.972/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/6/2016)

Daí compete analisar se, frente à nulidade reconhecida do ato administrativo, possível a configuração de danos a serem reparados e quais seriam os seus limites. Veja-se o dispositivo:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos contidos na exordial, para
declarar a nulidade do “Termo de Rescisão de Contrato
n.o 079/2019
”, de modo a restaurar o prazo de vigência contratualmente previsto
(180 dias, de 07/07/2016 a 03/01/2017), por decorrência lógica, e para reconhecer o direito a indenização por perdas e danos, conforme jurisprudência pacífica do STJ, desde que devidamente comprovados na fase apropriada.

Por conseguinte, mantenho a tutela de urgência, pelos fundamentos já delineados.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido com a demanda, correspondente ao valor contratual contado a partir do ato de rescisão unilateral até o final da vigência do instrumento (22/08/2019 a 03/01/2017), com fulcro no disposto no art. 85, §3o, I, do CPC”.

A respeito da possibilidade de reparação dos danos, sem muitas delongas, indiscutível a sua aplicabilidade por expressa previsão legal do artigo 79, § 2o, da Lei n. 8.666/1993:

Art. 79.

A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

(...)

§ 2o
Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado,
será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido
, tendo ainda direito a
:

I - devolução de garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III - pagamento do custo da desmobilização.

(...)

Joel de Menezes Niebuhr, em obra sobre a Lei de Licitações, no capítulo que compete, descreve:

“
a rescisão administrativa, via de regra, é provocada por alguma espécie de falta do contratado: ou ele descumpre diretamente obrigação disposta no contrato ou ele descumpre alguma obrigação geral, que lhe é imposta pela própria legislação. A exceção diz respeito aos casos de rescisão preconizados nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei no 8.666/93, que trata, respectivamente, das hipóteses de rescisão por motivo de interesse público e provocada por caso fortuito ou força maior.

(...) A rigor, por força da própria noção de Estado de Direito, estatuída no caput do art. 1o também da Constituição Federal,
a Administração tem o dever de recompor de modo amplo todas as perdas suportadas e comprovadas pelo contratado em vista da rescisão judicial ou por razão de interesse pú
blico
(...)”. (
in
Licitação pública e contrato administrativo. 4. ed., Belo Horizonte: Fórum, 20015, p. 1088 e 1093)

No que tange aos limites da reparação é evidente que devem guardar relação direta com a rescisão, sendo inadmitido o ressarcimento daquilo que não é possível verificar nexo de causalidade entre o dano e rescisão, devendo o lesado arcar com o ônus de comprovação. O pedido inicial assim delineia:

“Na hipótese, dos autos a Staf Sistemas não concorreu em momento algum para a rescisão do contrato, assim, deve ser indenizada pelos prejuízos que lhe foram causados pelo Município de Alta Floresta. In casu, O Município de Alta Floresta deve ser condenado
a pagar pelo uso dos softwares fornecidos pela Staf Sistemas
, incluindo-se o mês de agosto que se encontra em atraso
, os gastos com deslocamentos e suporte técnico
(doc. anexo), bem como, as parcelas vincendas
até o final do contrato de 180 dias
, conforme previsto no contrato administrativo n. 079/2016.” (grifei)

Por sua vez, o Município, além de alegar que inexistem valores a ser ressarcida, vez que todos teriam sido pagos, sustenta que:

“Conforme narrado
a petição id 11917713 trouxe ais autos documentos que demonstraram novo processo administrativo de rescisão unilateral do contrato, agora em observância ao contraditório e ampla defesa, o que culminou na rescisão contratual em
29.11.2016
(conforme se verifica do documento de id 11917827 (...) Note-se que o contrato inicialmente vigia de julho de 2016 a janeiro de 2017, contudo,
foi unilateralmente rescindido em 29 de novembro de 2016
, fato completamente não abrangido na sentença.”
(
sic
) (grifei).

O documento que faz referência consiste em notificação extrajudicial (ID 42037629), com a formalização da rescisão, ciência da Apelada e, consequente, abertura ao contraditório e ampla defesa.

Denota-se, por outro lado, que o recebimento pela empresa se deu no dia 04/11/2016 (ID 42037642), isto é, após o termo de rescisão dado por nulo (28/08/2016) e em data posterior ao ajuizamento da ação anulatória, bem como do deferimento do pleito liminar (ambos no dia 12/09/2016).

Significa dizer que a empresa Apelada tomou conhecimento,
de forma válida,
a respeito da rescisão unilateral
mais de
dois meses

após o Termo de Rescisão n. 079/2016, em uma tentativa de convalidação retroativa da nulidade do ato. A partir disso, é possível reconhecer que a empresa ficou ciente e devidamente hábil a impugnar o rompimento prematuro do contrato.

A partir do momento em que a Apelada obtém (formalmente e validamente) a informação de rescisão, tem-se verificado o termo final a ser considerado para fins de reparação. Isto é, fica devida a reparação por perdas e danos desde o início do contrato até a data da rescisão unilateral válida, e não da data total prevista no contrato rescindido.

Nesse quadro, a sentença merece parcial reparo, já que restaurou o prazo total de vigência de 180 (cento e oitenta) dias -
07/07/2016 a 03/01/2017.

Devem ser averiguadas, em sede de liquidação, as perdas e danos sofridos pela empresa, nos limites do pedido, no recorte temporal entre 07/07/2016 até 04/11/2016, observando, ainda
: (i) o que já foi devidamente pago pelo Município nesse período, (ii) o nexo de causalidade entre danos
/
rescisão, devidamente comprovados; e os (iii) lapsos nos quais o serviço não foi prestado. Nessa intelecção:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO CÍVEL POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE TRINTA DIAS PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – DEVER DE INDENIZAR – LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL – CABIMENTO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CABÍVEIS NA ESPÉCIE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da Administração Pública, sem a indicação de culpa do Contratado, ainda que por interesse público, impõe ao contratante a obrigação de indenizar o contratado pelos prejuízos daí decorrentes, como tais considerados não apenas os danos emergentes (valores devidos até a rescisão), mas também os lucros cessantes (valores não percebidos em função da rescisão).

2. Não tendo o Ente Público Municipal se utilizado do devido processo legal com as garantias do contraditório, resta a ele indenizar os prejuízos decorrentes da rescisão unilateral do contrato, sem culpa do contratado, com abrangência de lucros cessantes e multa contratual, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

3. O instrumento contratual não apresenta qualquer obrigação do ente público pela manutenção do automóvel utilizado na prestação do serviço de transporte e de qualquer conserto que fosse necessário, de forma que não deve arcar com custos decorrentes de eventual sinistro do veículo.

4. Não há que se falar em indenização por dano moral quando ausente demonstração de repercussão negativa, de cunho moral e à imagem do Autor, pois é direito da Administração Pública rescindir o contrato, unilateralmente.

(N.U 0000161-49.2013.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Não se discute que os serviços chegaram a ser prestados por um determinado período de tempo, mas, ao revés, constam informações do seu inadimplemento parcial, sendo necessária a exata apuração, a fim de comparar e computar ao saldo já pago pela municipalidade. Razão pela qual a fase de liquidação é indispensável ao caso.

Em relação aos honorários advocatícios, sendo a sentença ilíquida, o arbitramento ocorrerá somente após a liquidação, regra inserta no artigo

85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

O tema constou no Informativo n. 691 do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado
. O objetivo da norma é
evitar desproporção na fixação da verba honorária
, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo.

5. Sendo esse o caso dos autos, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o art. 85, § 4o, II, do CPC/2015, deve ser observado, inclusive, na instância recursal.
.
”
(EDcl no REsp n. 1.785.364/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1/7/2021.)

Neste Tribunal de Justiça: N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021; N.U 0000073-92.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020; N.U 0015442-63.2013.8.11.0003, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021

Nesses termos, no caso concreto, a definição do percentual dos honorários deve ocorrer com a liquidação do julgado, incidente sobre o proveito econômico auferido da demanda.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para manter a condenação do Município à reparação de perdas e danos da Apelada, mas reformar, em parte, a sentença para constar que serão averiguados no
recorte temporal entre

07/07/2016 até 04/11/2016
,
devendo ser respeitados
(i) o que já foi devidamente pago pelo Município nesse período; (ii) o nexo de causalidade entre danos
/
rescisão, devidamente comprovados; e os (iii) lapsos nos quais o serviço não foi prestado, também conforme comprovação; bem ainda afastar os honorários advocatícios, cujo arbitramento deverá ocorrer após a fase de liquidação com base no proveito econômico obtido da demanda. Em reexame necessário, retifico, em parte, a sentença, nos termos do apelo.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022